Tribunal: TJMT
Processo: 1021600-48.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021600-48.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO LOURENCO NETO - CPF: 049.471.491-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO BRITO GODOI - CPF: 023.633.101-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO NUNES DE SOUSA - CPF: 040.829.181-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. FUGA DO AGENTE ENQUANTO DIREITO À AUTODEFESA. DESCABIMENTO. CONDUTA PENALMENTE TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante às penas de 3 (três) anos de reclusão e 15 dias de detenção, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 e art. 330,
caput
, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em estabelecer se houve efetiva desobediência à ordem legal de parada, para fins de absolvição do crime de desobediência.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de que o apelante não conduzia a motocicleta se mostra irrelevante, na medida em que, ao pular do veículo, continuou a empreender fuga a pé para uma construção abandonada, desconsiderando a ordem emanada pelos policiais militares.

4.

O direito a não auto-incriminação que detém o agente não é absoluto, não podendo ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico.

5.

Os depoimentos dos policiais são coesos, harmônicos e confirmam a narrativa acusatória, sendo suficientes para a formação do juízo condenatório, conforme entendimento consolidado no TJMT e no STJ.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:“1. É imperativa a condenação do apelante pelo crime de desobediência, ainda que não estivesse na condução do automóvel, já que a ordem legal de parada emanada por autoridade policial continuou a ser ignorada durante fuga posterior a pé.
2
.

O direito do agente de não produzir prova contra si mesmo não possui caráter absoluto, motivo pelo qual não pode ser utilizado como fundamento para legitimar comportamentos que o ordenamento jurídico considera penalmente relevantes.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
art. 16, § 1º, inciso IV da Lei n. 10.826/03; CP 330,
caput
; CPP, arts. 156 e 239.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no REsp 1859933/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe 03/05/2022;
REsp n. 2.173.084/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025
; STJ, Resp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 do IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ ANTÔNIO LOURENÇO NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ANTÔNIO LOURENÇO NETO
contra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1021600-48.2023.8.11.0042, por meio da qual foi
condenado
às penas de
3
(três) anos de reclusão
e
15 (quinze) dias de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no

art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03
e
art. 330,
caput,
do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 287202991, o apelante pleiteia unicamente a
absolvição
do delito de desobediência
, alegando que a simples evasão à abordagem policial não caracteriza o delito em questão, demais disso, sequer era o condutor do veículo, o que tornaria impossível o descumprimento da ordem legal de parada.

Em contrarrazões vistas no ID 287202993, o Ministério Público sustenta a regularidade da condenação com base no conjunto probatório amealhado durante a instrução e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado sob o ID 295195889, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

287202986)
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

De acordo com o narrado na inicial acusatória, no dia 17 de dezembro de 2023, por volta das 2h40min, na Av. Quinze de Novembro, 35, Centro Sul, em Cuiabá/MT,
JOSÉ ANTÔNIO LOURENÇO NETO
portava uma arma de fogo, tipo Revólver, .32, com número de série suprimido; quatro munições de mesmo calibre intactas e picotadas (percutidas e não deflagradas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
JOSÉ ANTÔNIO LOURENÇO NETO
desobedeceu à ordem legal de parada emanada por Policiais Militares.

Em suma, a denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Logrou-se apurar que na hora e local do fato, a Polícia Militar estava em rondas quando visualizou uma moto BIZ, cor banca, sem placas, com um piloto não identificado e o denunciado na garupa e emanadas sucessivas ordens de parada, estas foram desobedecidas.

Próximo ao supermercado Comper, o denunciado pulou da motocicleta e empreendeu fuga a pé, tendo o motociclista tomado rumo ignorado.

Durante o acompanhamento do denunciado, foi visualizado o momento em que ele dispensou o revólver que portava em um matagal e correu para uma edificação abandonada.

Realizadas buscas na edificação, localizou-se o denunciado, o qual foi detido e, naquele momento, confessou aos policiais ter se livrado de uma arma de fogo.

Efetuadas varreduras na região de mata, foi encontrado um revólver calibre .32, sem numeração, com quatro munições percutidas e não deflagradas.

O denunciado não possuía autorização para porte de arma de fogo e esta não estava registrada.

Em decorrência dos fatos, o denunciado foi encaminhado a Delegacia de Polícia onde foi autuado em flagrante delito (Id 137735334).

A arma de fogo e munições foram apreendidas (Id 137735340) e submetidas a exame pericial de caracterização e eficiência (Id 137735359), cujo laudo ainda não foi juntado ao feito porque não disponibilizado pela Politec (...)”
(ID 287202421).

Em razão de tais fatos, o apelante foi denunciado e condenado pela prática dos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida (art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03) e desobediência (art. 330 do Código Penal), nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretensa absolvição do crime de desobediência:

No tocante à temática, a Defesa sustenta a ausência de provas quanto à
autoria delitiva
, sob o viés de que o apelante não era o motorista do veículo que descumpriu a ordem de parada emanada por agentes públicos, aliando o argumento de que a simples fuga não tipifica o delito, na medida em que se trata de direito de autodefesa.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, o delito de
desobediência encontra
-se tipificado no art. 330 do Código Penal e traduz a conduta típica de
“desobedecer a ordem legal de funcionário público”.

Destarte, significa não cumprir a ordem legal de funcionário público, seja fazendo ou mesmo deixando de fazer alguma coisa que a lei imponha, exigindo-se, ademais, que a determinação seja formal e materialmente legítima.

No caso concreto, os policiais militares
Rodrigo Brito Godoi, Jhamerson Barbosa Pinheiro e Mickael Marcius
relataram que, na data dos fatos, durante patrulhamento tático, visualizaram dois indivíduos ocupando uma biz branca, que trafegava na via pública sem placa de identificação, motivo pelo qual deram ordem de parada. Os agentes afirmaram, de maneira uníssona, que o condutor do veículo continuou trafegando, enquanto o apelante, que se encontrava na garupa, pulou da motocicleta, arremessou um objeto ao solo e empreendeu fuga para uma construção abandonada, de modo que iniciaram a perseguição que culminou em sua prisão em flagrante. Informaram que, durante a abordagem,
JOSÉ ANTÔNIO
confessou que portava uma arma de fogo, a qual foi localizada ao solo no local.

Com efeito, ainda que o recorrente não fosse o condutor da motocicleta, verifica-se que, no momento da abordagem, tentou evadir-se da ação policial, revelando, assim, intenção deliberada de descumprir ordem legal emitida por agente público.

A propósito, os depoimentos dos policiais militares se revestem de fé-pública e, por esse motivo, detêm especial valor na elucidação do crime, notadamente quando coesos, harmônicos e imparciais, conforme se infere na hipótese em apreço.

Nos termos da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça, cuida-se de elementos probatórios aptos a influir na convicção do julgador e, outrossim, a atrair o pacificado o entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n. 8
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Ademais, entendo que a autodefesa invocada pela defesa do apelante não é suficiente para descaracterizar a conduta que lhe foi imputada na denúncia, pois o direito de proteção à liberdade não inclui o descumprimento deliberado à ordem legal de funcionário público.

Com efeito, o direito a não auto-incriminação que detém o agente não é absoluto, razão pela qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico (STJ, Resp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022).

De mais a mais, o caso concreto amolda-se à orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime de desobediência se configura quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente de segurança pública, na circunstância de atividade de policiamento ostensivo da Polícia, em razão de suspeitas de práticas ilícitas.

Ilustrativamente:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS.
ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)

3.
Ficou decidido, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
(...) (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). (...).”
(STJ - EDcl no REsp 1859933/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe 03/05/2022) – Destaquei.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP).
ORDEM LEGAL DE PARADA EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE DA CONDUTA.
(...). RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3.
A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo é penalmente típica, conforme a tese fixada no julgamento do REsp 1.859.933/SC (representativo de controvérsia), que estabelece que o direito à não autoincriminação não é absoluto e não justifica a prática de condutas ilícitas”.
(REsp n. 2.173.084/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) – Destaquei.

Dessa forma, não há dúvidas quanto ao efetivo descumprimento da ordem de parada dada pelos policiais militares no exercício de suas funções, máxime diante da suspeita da prática de ilícitos, razão pela qual
ratifica-se
os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ANTÔNIO LOURENÇO NETO
e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n. 1021600-48.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025